Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
I - As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse.
II - Na ação possessória, incumbe ao autor a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho, a data em que ocorreram e a perda da posse.
III - No caso em apreço, verifica-se que os imóveis foram adquiridos pela agravada em 19.01.2018, e que, em 06.03.2018, contratou um caseiro para exercer a vigilância do local. Tão logo ocorrida a invasão da propriedade por cerca de 60 (sessenta) pessoas em 30.11.2019, o empregado comunicou o fato ao proprietário que solicitou a lavratura da ocorrência policial.
IV - De acordo com os elementos até então coligidos é inegável que a agravada se apresenta como possuidora ao executar atos sobre os imóveis que assim a caracterizam, como vigilância, pagamento de faturas de energia elétrica etc., bem como a defesa de sua posse, tão logo ocorrido o esbulho.
V - Anote-se que, não obstante seja certo que a propriedade deve cumprir a sua função social, o direito do proprietário também é tutelado constitucionalmente, de modo que é injustificável a invasão de bens imóveis particulares sob tal argumento.
VI – Negou-se provimento ao recurso.